Tribunal: TJSP
Processo: 0012706-60.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de direito autoral – Recurso da defesa – Absolvição por reconhecimento de atipicidade da conduta – Improcedência – Conduta socialmente reprovável – A aplicação dos princípios invocados estimularia a reiteração criminosa – Provas hábeis a ensejar a condenação – Desnecessidade de identificação e oitiva de todos os titulares do direito violado, bem como de laudo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violação de direito autoral – Recurso da defesa – Absolvição por reconhecimento de atipicidade da conduta – Improcedência – Conduta socialmente reprovável – A aplicação dos princípios invocados estimularia a reiteração criminosa – Provas hábeis a ensejar a condenação – Desnecessidade de identificação e oitiva de todos os titulares do direito violado, bem como de laudo pericial detalhado, já que a infração penal tratada nestes autos se procede mediante ação penal pública incondicionada, independentemente da vontade das vítimas – Incidência do verbete no 574 do C. STJ – Objetividade jurídica que independe da ciência do consumidor a respeito da contrafação - Pena e regime prisional dosados com critério e justificação, ausente impugnação com relação a tal aspecto. Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012706-60.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO do recurso ora interposto, mantendo-se inalterada a r. sentença
combatida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012706-60.2017.8.26.0635 -Voto no 41.166
2
Voto no 41.166 – São Paulo
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0012706-60.2017.8.26.0635
Apelante: Antonio Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Violação de direito autoral Recurso
da defesa Absolvição por reconhecimento de atipicidade da
conduta Improcedência Conduta socialmente reprovável A
aplicação dos princípios invocados estimularia a reiteração
criminosa
Provas hábeis a ensejar a condenação

Desnecessidade de identificação e oitiva de todos os titulares do
direito violado, bem como de laudo pericial detalhado, já que a
infração penal tratada nestes autos se procede mediante ação
penal pública incondicionada, independentemente da vontade das
vítimas Incidência do verbete no 574 do C. STJ Objetividade
jurídica que independe da ciência do consumidor a respeito da
contrafação - Pena e regime prisional dosados com critério e
justificação, ausente impugnação com relação a tal aspecto. Apelo
não provido.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por
Antonio Pereira da Silva, contra a r. decisão de fls. 172/174, cujo relatório se
adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o
réu ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial
aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, como incurso no
art. 184, § 2o, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período da condenação, e por uma pena de multa, no patamar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012706-60.2017.8.26.0635 -Voto no 41.166
3
dez dias-multa, calculado o valor do dia-multa no mínimo legal.
Inconformada, recorre a ilustre defesa, com razões
de apelação a fls. 188/196, nas quais requer a absolvição do réu pelo
reconhecimento de atipicidade de conduta, alegando que a contrafação seria
grosseira, assim como invocando os princípios da adequação social,
intervenção mínima e da insignificância.
Recurso regularmente processado e contrariado (fls.
200/203), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça a fls.
213/215, apresentando parecer pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 28 de dezembro de
2017, por volta das 13h00, na Rua Emerico Lobo de Mesquita, 161, Jd. São
Luís, nesta Capital, o apelante, devidamente qualificado, com o intuito de
lucro direto ou indireto, expôs à venda fonogramas e videofonogramas
reproduzidos com violação de direito de autor, do direito de artista intérprete
ou executante ou do direito de produtor do fonograma ou videofonograma,
sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os
represente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012706-60.2017.8.26.0635 -Voto no 41.166
4
Segundo foi apurado, no dia dos fatos, policiais civis
surpreenderam o denunciado, na via pública, numa barraquinha improvisada,
expondo à venda 1200 (um mil e duzentos) CDs e DVDs diversos, produtos
de contrafação, apreendidos a fls. 19 e periciados a fls. 31/34 e 35/37.
Então, conduziram o denunciado à Delegacia de Polícia,
onde, diante da Autoridade Policial, admitiu que adquire os produtos por um
real cada, revendendo-os a quatro reais cada ou três por dez (fls. 05).
Estes são os fatos.
A materialidade do delito restou suficientemente
demonstrada, especialmente pelo boletim de ocorrência (fls. 19/20), pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 21) e pelos laudos periciais de fls. 34/37 e 38/40,
que atestou a falsidade das mídias expostas à venda pelo apelante.
E, com relação aos itens comercializados pelo
irrogado, sequer se haveria falar em inexistência do delito decorrente da
ausência de identificação e oitiva dos titulares dos direitos supostamente
violados.
Em sede de crimes contra a propriedade intelectual,
é desnecessária a identificação de todos os titulares dos direitos autorais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012706-60.2017.8.26.0635 -Voto no 41.166
5
ultrajados, bem como a oitiva dos mesmos, podendo, inclusive, ser feita
perícia por amostragem no material apreendido, isso porque a infração penal
tratada nestes autos procede-se mediante ação penal pública incondicionada,
isto é, independentemente da vontade dos sujeitos passivos.
Em suma, identificando-se ou não todos os titulares,
é certo que a prova dos autos (laudo pericial e depoimento testemunhal)
ratifica a falsidade de todos os CDs e DVDs encontrados em poder do agente.
Nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ARTIGO 184, § 2.o, DO
CÓDIGO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DAS SUPOSTAS VÍTIMAS DO CRIME. PERÍCIA DO
MATERIAL POR AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE. É dispensável a
identificação das supostas vítimas para a configuração do delito de violação
de direito autoral. Dessa forma, não há se falar em ausência de prova da
materialidade quando a perícia - mesmo que feita por amostragem -
realizada sobre os aspectos externos do material apreendido comprova a
falsidade do produto (precedentes). Agravo regimental desprovido” (STJ
Rel. Ministro Felix Fischer 5a Turma AgRg no REsp no 1451608/SP DJe
05/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012706-60.2017.8.26.0635 -Voto no 41.166
6
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL. PERÍCIA.
ELEMENTOS EXTERNOS. IDENTIFICAÇÃO DAS VÍTIMAS. EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. 1. A Lei no
10.695/2003 previu novas regras para a apuração nos crimes contra a
propriedade imaterial, prescindindo de maiores formalidades o laudo
pericial. 2. É possível a realização da perícia com base nas características
externas do material apreendido, não sendo necessária a catalogação dos
Cd's e DVd's, bem como a indicação de cada título e autor da obra
apreendida e falsificada, mesmo porque o delito se procede mediante ação
penal pública incondicionada. 3. O reconhecimento da validade da prova
pericial não implica em exame aprofundado de provas, vedado em especial, a
teor da Súm. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ
Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme (Desembargador Convocado do
TJ/SP 5a Turma AgRg no AREsp no 276128/MG DJe 08/10/2014).
No ensejo, confira-se, também, a recente Súmula no
574 do C. STJ, que pacificou o entendimento a respeito do tema:
“Para a configuração do delito de violação de
direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia
realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do
material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais
violados ou daqueles que os representem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012706-60.2017.8.26.0635 -Voto no 41.166
7
Assim, existem provas da materialidade do crime.
Igualmente, a autoria restou inconteste.
O acusado, em ambas as fases da persecução penal,
admitiu a acusação que lhe foi disparada na denúncia, ratificando os termos
da peça vestibular (fls. 5 e interrogatório audiovisual).
Vê-se, pois, que o apelante admitiu o fato e nem se
olvide que o quadro fático por ele exposto confere com o mais da prova, que
é sólida e convincente para amparar o decreto condenatório.
A propósito, o policial militar José Ailton narrou ter
visualizado o réu realizando o comércio em uma feira popular na qual
diligenciava com azo a proibição de práticas ilícitas (depoimento
audiovisual).
De outro tanto, conquanto o agente público Renan
Alves não tenha se recordado dos fatos em audiência, na seara administrativa,
apresentou versão que foi ao encontro daquelas oferecidas por seu
companheiro de farda, acima destacadas, confira-se fls. 4 e depoimento
audiovisual.
E não é demais lembrar que depoimentos destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012706-60.2017.8.26.0635 -Voto no 41.166
8
funcionários públicos são plenamente válidos como os de qualquer outra
testemunha, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do
contraditório.
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-
se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel.
Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais, não se vislumbra ilegalidade ou
inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela
prisão em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como
qualquer outra pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão
sujeitos às penas por falso testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência
e não foram contraditados no momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP
Rel. Des. Juvenal Duarte
5a Câmara Criminal
Apelação no
0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante ressaltar que os depoimentos dos
policiais militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012706-60.2017.8.26.0635 -Voto no 41.166
9
profissionais, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a
conduta criminosa aos acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova. Os policiais exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir
crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de concreto nesse
sentido foi demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos autos
qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos
agentes da lei, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e
não possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os
acusados” (TJSP Rel. Des. Freitas Filho 5a Câmara Criminal Apelação
no 0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).
Logo, a autoria também está comprovada.
Além da suficiência probatória, o ato praticado pelo
acusado é típico, penalmente prevista como crime, sendo inaplicável o
princípio da adequação social ao crime em comento.
O fato de, muitas vezes, haver tolerância das
autoridades públicas em relação a tal prática, não pode e não deve significar
que a conduta não seja mais tida como típica, ou que haja exclusão de
culpabilidade, razão pela qual, pelo menos até que advenha modificação
legislativa, incide o tipo penal, mesmo porque o próprio Estado tutela o
direito autoral. É o entendimento contido na Súmula no 502 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012706-60.2017.8.26.0635 -Voto no 41.166
10
Confira-se, também, precedente da mesma Corte:
“O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
1.193.196/MG, ocorrido em 26/9/2012, pacificou o entendimento de que o
princípio da adequação social não se aplica aos crimes previstos no art. 184,
§ 2o, do Código Penal. Súmula 502 do STJ” (STJ Relator Ministro Rogério
Schietti Cruz 6a Turma HC no 280026/SP DJe 02/03/2015).
E nem se diga aplicável os princípios da
insignificância e intervenção mínima do Poder Público.
Isso porque a proteção aos direitos
autorais e correlatos está estampada não apenas no Código Penal Brasileiro,
como também em Lei Específica (no 9.610/98) e em nossa Constituição
Federal, quando da proteção aos direitos e garantias individuais, mais
especificamente em seu art. 5o, incisos XVII e XVIII. Evidente, assim, não se
tratar de conduta insignificante aos olhos da lei, ou mesmo a ponto de não
merecer tutela penal, com guarida na intervenção mínima Estatal, vez que sua
importância fê-la, inclusive, merecer proteção em vários âmbitos normativos.
Acrescenta-se aqui que a sociedade não demonstra interesse social em
legalizar condutas como a tipificada pelo art. 184, §2o do CP, que não raro
fomentam outros delitos, quiçá até mais graves, envolvendo inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012706-60.2017.8.26.0635 -Voto no 41.166
11
organizações criminosas.
Soma-se a isto que, segundo orientação
adotada por esta C. Corte de Justiça, a par da maciça divulgação pela mídia
de que a venda de produtos piratas caracteriza crime, o aludido princípio da
insignificância é criação doutrinária não agasalhada pela legislação pátria.
Nesse sentido:
“De início, porém, emerge incogitável a
absolvição pretendida, porque o artigo 184 do Código Penal está inserto no
Título referente aos crimes contra a propriedade imaterial e tem como
objetivo tutelar o direito do autor ou de terceiro, sobre a obra intelectual,
independentemente da quantidade ou do valor econômico dos produtos
reproduzidos sem a devida autorização, tudo em conformidade com o
disposto no artigo 5o, caput, da Constituição Federal, sem olvidar que o
princípio da insignificância sequer foi admitido pela legislação penal pátria”
(TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a Câmara Criminal Apelação no
0016558-34.2011.8.26.0302 j. 11/06/2015).
“(...) Assim, não há que se falar que tal
modo de agir deve ser tido como socialmente adequado, ou relativizado em
razão da situação financeira do réu, vez que viola bem jurídico
constitucionalmente protegido, constando expressamente, ainda, na Carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012706-60.2017.8.26.0635 -Voto no 41.166
12
Magna, em seu artigo 5o, XXVII, que assim preleciona: “aos autores
pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas
obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.”, de forma que
não há que se falar, também, em insignificância da conduta, a ponto de
excluir a tipicidade do fato (...)” (TJSP Rel. Des. Marco Antônio Cogan 8a
Câmara Criminal Apelação no 0049702-73.2010.8.26.0224 j. 09/11/2017).
A propósito, não é insignificante a
conduta de expor à venda a quantidade mídias destacadas nos autos com
violação do direito de autor.
Deste modo, impossível o reconhecimento
do caráter de somenos do comportamento imputado, não só pelo bem jurídico
tutelado, mas pelas características do delito que, pela disseminação das
mídias, animada pelo motivo de lucro, imprime à conduta reprovabilidade
suficiente para concluir pela adequação social e necessidade de intervenção
estatal.
Além disso, saliento ser descabida a
alegação de falsificação grosseira como exclusão da responsabilidade
criminal do agente. Isto porque, recaindo a objetividade jurídica na
preservação dos direitos autorais e da propriedade intelectual, assegurada
constitucionalmente, desnecessário que o adquirente não tenha ciência da
contrafação dos itens adquiridos.
Logo, havendo provas suficientes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012706-60.2017.8.26.0635 -Voto no 41.166
13
materialidade e autoria delitiva, e sendo a conduta do acusado típica (sob o
aspecto formal e material), antijurídica e culpável, de rigor a condenação pelo
art. 184, §2o, do Código Penal.
Por
derradeiro,
registro
que
não
há
insurgência recursal em relação aos critérios adotados na origem para dosagem da
reprimenda, eleição do regime penitenciário para início da execução e substituição
da reprimenda corporal, temas que remanescem incontroversos também diante da
ausência de apelo ministerial.
É caso, pois, da manutenção da r. sentença
ora combatida, nos moldes aduzidos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, mantendo-se inalterada a r.
sentença combatida.
SÉRGIO RIBAS
Relator